Tribunal: TJMT
Processo: 1057063-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1057063-43.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ANDERSON RODRIGO DE CASTRO MARINHO
AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DOCUMENTAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da parte agravante. Pedido de reconhecimento da insuficiência de provas, exclusão do nome do cadastro de inadimplentes e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida; e (ii) analisar se há fundamento para a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O credor cumpre o ônus probatório ao demonstrar a origem do débito e o inadimplemento por meio de comprovante de atendimento pelo chat da instituição financeira, extratos bancários, faturas do cartão de crédito, biometria facial para a contratação, cópia dos documentos pessoais e comprovante de entrega do plástico para a sua avó, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
2. Conforme a Súmula 34 da Turma Recursal do Mato Grosso, telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios são válidas para demonstrar a existência da relação contratual.
3. O mero exercício regular do direito de negativar o nome do devedor, quando comprovada a origem do débito, não configura dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, quando demonstrada a origem do débito e o inadimplemento, configura exercício regular de direito e não enseja danos morais. 2. A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroborada por outros elementos probatórios, é válida para comprovar a existência da relação contratual.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; art. 1.021, § 4o; art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 34 da Turma Recursal Cível do TJMT; TJMT, N.U 1012402-70.2024.8.11.0003, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 14/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057063-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGO DE CASTRO MARINHO - CPF: 029.485.562-95 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025